Tribunal: TJSP
Processo: 2261360-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Indeferimento de pedido de liminar de arresto e inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes. Irresignação do banco exequente que não comporta acolhida. Decisão que não se escora apenas na falta de prova inequívoca do estado de insolvência dos executados, mas também na falta de prova de dilapidação de patrimônio para frustrar a execução.

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Indeferimento de pedido de liminar de arresto e inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes. Irresignação do banco exequente que não comporta acolhida. Decisão que não se escora apenas na falta de prova inequívoca do estado de insolvência dos executados, mas também na falta de prova de dilapidação de patrimônio para frustrar a execução. Fundamento que a rigor não se discute, sendo que a aparente situação de insolvência dos agravados não impediu o oitavo aditamento da cédula de crédito bancário que aparelha a execução, mantida a garantia de 100% do saldo devedor por meio da alienação fiduciária de bem fungível. Decisão que apenas por ora indeferiu a constrição de ativos financeiros e de bens imóveis, ou seja, de bens diversos daquele dado em garantia. Possibilidade que deve aguardar a citação e eventual contraditório. Açodada a pretensão em razão dos parcos elementos constantes dos autos. Exequente que caso entenda pela pertinência da inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes, poderá requerer a anotação diretamente aos órgãos de proteção ao crédito com base no contrato em questão. - RECURSO DESPROVIDO.